Tribunal: STF
Processo: HC 72553
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO DE ERRO NA DEFINIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDO EXAME DOS CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA CONCERNENTES À DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.